Tribunal: TJDFT
Processo: 0715550-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715550-58.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LUSINALDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO e RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Não havendo prova suficiente da existência de organização criminosa, mas estando comprovada a associação de indivíduos, de forma estável, com o fim de cometer crimes, a desclassificação para o delito do art. 288, do CP, é medida que se impõe. 2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, como os relatórios de interceptação telefônica, corroborados pela prova testemunhal e pelos laudos periciais, os quais comprovam a prática da subtração do combustível em concurso de pessoas e mediante fraude. 3. Comprovado que os réus, no exercício de atividade comercial, ainda que clandestina, adquiriram, receberam e revenderam, mesmo que indiretamente, combustível que sabiam ser produto de crime, mantém-se a condenação pelo crime de receptação qualificada, sendo inviável a absolvição ou desclassificação para a modalidade simples ou culposa. 4. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, afirmando que deve ser absolvido quanto à condenação ao delito de furto qualificado, segundo o princípio in dubio pro reo; b) artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do CP, ao argumento de que deve ser decotada da condenação as qualificadoras do abuso de confiança e do concurso de pessoas, caso mantida a condenação; c) artigo 157, § 2o, inciso II, do CP, com vistas ao arbitramento da fração de 1/3 (um terço) para o aumento da pena. Requer, ao final, que seja concedido prazo para a juntada de substabelecimento (ID 26127547). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 155, § 4o, incisos II e IV, e 157, § 2o, inciso II, ambos do CP, bem como 386, inciso VII, do CPP, pois para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de ID 26127547, o recorrente deverá juntar o substabelecimento dentro do mesmo prazo para impugnação desta decisão. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027